Tribunal: TJMT
Processo: 1009872-27.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009872-27.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER FIRMINO DE MENEZES - CPF: 693.228.301-82 (RECORRENTE), MARCIO VINICIUS CORREIA DE ANDRADE CAMPOS - CPF: 014.169.261-86 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1009872-27.2023.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
CLARO S.A.

Recorrido
:
CLEBER FIRMINO DE MENEZES

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRAZO DE QUARENTENA PARA REUSO DE CHIP NÃO RESPEITADO. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. DESVIO PRODUTIVO
DO CONSUMIDOR
. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA
E DO OFENSOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"
Vistos, etc.
Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei
n.o
9.099/95. Opino. De plano, passo ao julgamento antecipado
da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a matéria debatida não necessita de instrução probatória. Assim, diante das provas documentais e, sobretudo, das afirmações das partes constantes dos autos, en
tendo desnecessária a fase instrutória, passando ao julgamento antecipado da lide. Passo ao exame do mérito. Trata-se de AÇÃO REPARATÓRIA c/c REPARAÇÃO POR DANO MORAL e MATERIAL no qual a parte autora alega que adquiriu um chip de celular da operada Claro
S.A, com número: (66) 99203-9026, em um revendedor da Claro em Barra do Garças MT, (Tabacaria Trevo), colocou o chip em seu celular, fez o cadastro exigido pela operadora em seu celular, como de praxe, cadastrando o chip em seu nome. Após todo esse procedi
mento começou a usar o seu telefone fazendo ligações e usando seu WhatsApp, para sua surpresa começou
a
entrar em seu WhatsApp vários grupos desconhecidos, sem saber qual era o motivo de tantos grupos desconhecidos em seu WhatsApp, ficou sem reação. Que mi
nutos depois começou chegar mensagens e ligações, o questionando como
teria conseguido esse número, o que lhe gerou diversos constrangimento. Em sede de contestação a requerida afirma ilegitimidade passiva e que consta nos sistemas da empresa requerida, qu
e a linha objeto dos autos (66 99203-9026), está cadastrada na modalidade pré-paga, em nome da parte autora, desde 20/06/2023. Que não possui qualquer responsabilidade sobre o aplicativo de mensagens em que a parte autora relata o contratempo ocorrido. Rej
eito a preliminar de ilegitimidade passiva, isso porque, conforme entendimento da Jurisprudência, nos casos de falha na prestação de serviços, todos os fornecedores pertencentes à mesma cadeia de serviços possuem responsabilidade solidária pelos danos deco
rrentes da má prestação do serviço. A relação jurídica havida entre as partes é regida peloCódigo de Defesa do Consumidorque em seu art.14dispõe que
o
fornecedor doserviçoresponde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos con
sumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. Pois bem. A reciclagem de números de celular é uma prática permitida por lei e se mostrou uma solução simples e barata para que as operadoras de telefonia pudessem gerenciar as combinações possíveis
de telefone. Ressalto que não há nenhum impedimento legal para a comercialização do chip reciclado pelas operadoras de telefonia celular, todavia os contratos de prestação de serviço de telefonia - fixa e móvel - sofrem amplo influxo de normas de direito
público e forte controle exercido pela Anatel, órgão regulador das telecomunicações. Sob essa perspectiva,
a Anatel dispõe que o
re-uso
do código de acesso (número de celular) deve ocorrer de forma desvinculada do cliente anterior e que
o
prazo durante o q
ual o número deve ficar indisponível para comercialização - inclusive para permitir essa desvinculação, é de 180 (cento e oitenta) dias, o qual pode ser desconsiderado desde que renegociado com o titular anterior (ANATEL, ato no 2.981, de 06 de maio de 201
9, item 18 do anexo e Resolução no 84, de 30 de dezembro de 1988, artigo 35 _Revogada pela Resolução no 709/2019). Ilustro: 1. 18. CONDIÇÕES E PRAZOS DE QUARENTENA (REUSO) DE CÓDIGOS DE ACESSO DE USUÁRIO 18.1. Os Recursos de Numeração em uso, quando libera
dos, não devem ser novamente designados por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias. 18.2. O prazo mínimo poderá ser desconsiderado, desde que
o
recurso seja designado para o último titular do código. 2 Art. 35. Os Recursos de Numeração em uso, quand
o liberados não devem ser novamente atribuídos ou designados por um prazo mínimo de 6 (seis) meses a contar da data de sua efetiva liberação. A presente situação evidencia
a
inadequada prestação de serviços por parte da empresa Claro S.A., que não observou
o devido período de quarentena estipulado pela Anatel antes de reintroduzir o chip em circulação, o que denota sua conduta ilícita, conforme
dispõe o artigo14,§ 1o,II, doCDC.
É importante destacar que a parte autora demonstrou sua diligência diante da
situação enfrentada, ao buscar resolver a questão por meio da apresentação de um pedido administrativo. Assim, considerando toda
a
argumentação exposta, é imperativo reconhecer que avia
crucis
enfrentada pela parte autora transcendeu a simples contraried
ade, configurando-se como um dano moral passível de indenização. Ou seja, a perda do tempo útil do recorrente com idas e vindas administrativas sem sucesso, obrigando-o a buscar o Judiciário para ter o direito garantido,
infligiu
sofrimento desnecessário a
o beneficiário, ultrapassando o simples aborrecimento, restando caracterizado o dano moral. Neste viés: "(...)o desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos de
veres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor(REsp 1737412/SE, Ministra NANCY ANDRIGHI,
DJe
de 08/02/2019)". Nesse contexto, fica evidente
o dano moral pela má prestação de serviço, pela disponibilização de número reciclado a novo cliente, em prazo inferior ao estabelecido pelas normas, como pela perda de tempo útil. Prosseguindo, passo
a
análise do montante a ser estabelecido como compensaçã
o pelo dano moral. Ressalto que é pacífica na doutrina e na jurisprudência a compreensão de que a reparação por danos morais não se norteia por critério matemático, mas pelo prudente arbítrio do magistrado, de modo que não propicie enriquecimento ilícito a
o beneficiário, nem seja causa de ruína ao obrigado. Com efeito, delicada se mostra a valoração econômica do dano moral, que deve ser fixado com moderação, levando-se em conta as condições da vítima e as peculiaridades de cada caso, a capacidade econômica
do agente causador do dano e a gravidade da ofensa. Sendo assim, levando-se em consideração o grau de culpa da parte requerida e suas possibilidades econômicas, bem assim a potencialidade do dano, tenho que
o
montante indenizatório de R$ 3.000,00 (três mil
reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade diante dos fatos narrados, revelando-se dentro da média admitida por esta Corte de Justiça. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para CONDENAR a requerida a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a requerente, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da cit
ação (art. 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da
pubicação
desta sentença (362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei
no
9.099/95. Após o trânsito em
julgado, arquive-se. S
ubmeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT
(
assinado digitalmente) FRANCIELLY LIMA DO CARMO Juíza Leiga
Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lanç
ada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
Fernando da
Fonsêca
Melo

Juiz de Direito
"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamada

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
: a) a
parte

reclamante

não

comprova
a
conduta

ilícita

praticada
,
nem
o
alegado

na

inicial
,
fazendo

apenas

alegações
; b) é
evidente

a

ausência
da
verossimilhança
da
parte

reclamante
, p
ois
lhe
competia
,
ao

menos
,

apresentar

indícios
que
tornassem

críveis

suas

alegações
.
Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença

e
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
s
entença
.

4.
Falha
na

prestação
de
serviço
.
Em se
tratando
de
relação
de
consumo
,
os

prestadores
de
serviço

têm
o
dever
de
prestá-los
com
qualidade
e de forma
eficiente
.Caso
não

cumpram
com
esse

dever
,
fica

caracterizada
a
falha

na

prestação
do
serviço
e a

conduta

ilícita
.

5.
No caso dos autos, a parte reclamante sustentou que o serviço de
venda do chip
foi prestado de forma ineficiente pela parte reclamada, pois
não foi respeitado o prazo estabelecido pela Aneel de
180 dias, para vender o
número
para o seu reuso
e por isso
começ
aram
a entrar em seu WhatsApp vários grupos desconhecidos, e minutos depois começaram a chegar mensagens e ligações, questionando como teria o reclaman
te conseguido o número de telefone
.
De fato, tal situação configura ato ilícito, pois, como bem esclarecido pelo juízo singular,
“
a Anatel dispõe que o
re-uso
do código de acesso (número de celular) deve ocorrer de forma desvinculada do cliente anterior e que o prazo durante o qual o número deve ficar indisponível para comercialização - inclusive para permitir essa desvinculação, é de 180 (cento e oitenta) dias, o qual pode ser desconsiderado desde que renegociado com o titular anterior (ANATEL, ato no 2.981, de 06 de maio de 2019, item 18 do anexo e Resolução no 84, de 30 de dezembro de 1988, artigo 35 _Revogada pela Resolução no 709/2019)”
.

6. Analisando o conjunto fático probatório disponível, nota-se que a parte reclamante
demonstra a
falha na prestação do serviçopor meio de
protocolos sob os números 2023947436530, 2023947475196 e 2023952407541,
juntados na inicial ID 204879332
,

n
ão
tendo a parte reclamada produzido contraprova capaz de
convencer este juízo de que o serviço solicitado foi prestado de forma eficiente. Vale lembrar que, no presente caso, o ônus probatório pertence ao fornec
edor dos serviços,
porquanto
deve ser proporcionad
a
ao consumidor a facilitação de prova de seus
direitos (art. 6o, VIII, CDC). Desse modo, pela insuficiência de provas, aplicam-se as regras de hermenêutica, segundo as quais, nesses casos, decide-se em des
favor da parte que possui o encargo probatório,
concluindo que houve falha na prestação de serviço e,
consequentemente,conduta
ilícita
.

7.
Dano moral.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

O
tempo
despendido

tentando

solucionar
o
problema

extrajudicialmente
,
comprovado
por

mei
o
de
protocolos
sob
os

números
2023947436530, 2023947475196 e 2023952407541,
juntados

na

inicial
ID 204879332
,
é
suficiente
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
, visto que se
trata
de tempo
considerável
.
Nesse ponto, a sentença também elucidou bem a questão:
“
É importante destacar que a parte autora demonstrou sua diligência diante da situação enfrentada, ao buscar resolver a questão por meio da apresentação de um pedido administrativo. Assim, considerando toda a argumentação exposta, é imperativo reconhecer que avia
crucis
enfrentada pela parte autora transcendeu a simples contrariedade, configurando-se como um dano moral passível de indenização. Ou seja, a perda do tempo útil do recorrente com idas e vindas administrativas sem sucesso, obrigando-o a buscar o Judiciário para ter o direito garantido,
infligiu
sofrimento desnecessário ao beneficiário, ultrapassando o simples aborrecimento, restando caracterizado o dano moral”
.

8.
Quantum indenizatório do d ano moral. O quantum
indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade econômica da vítima e do ofensor, bem como a extensão da culpa e do dano, satisfazendo o caráter compensatório e desincentivando a repetição da conduta ilícita.
Tendo
como
base a
capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente
o tempo
despendido
pela
parte

reclamante

tentando

resolvero
problema
de forma
administrativa
,
a

indenização

arbitrada

na

sentença

em

R$3.000,0
0
é
razoável
e
suficiente
para a
reparação
do
dano
moral e
não

merece

reparo
, estando na média dos valores praticados nas Turmas Recursais em casos similares

(N.U 1002956-80.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/10/2023,
publicado
no DJE 20/10/2023; N.U 1002109-44.2
020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/09/2023,
publicado
no DJE 20/09/2023; N.U 1000583-79.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
18/09/2023,
publicado
no DJE 22/09/2023).

9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

10.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, fixados emR$
8
00,00 (
oitocentos
reais), pela parte recorrente.

11.
Sentença

m
antida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024